Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-53.2019.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001204-53.2019.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTO ESTEVÃO - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e outros Advogado(s):RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS, GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ODONTÓLOGO. JORNADAS COMPATÍVEIS. APOSENTADORIA PELO RPPS. VÍNCULO EM MUNICÍPIO RELACIONADO AO RGPS. POSSIBILIDADE. ART. 37, XVI E § 10 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 8001204-53.2019.8.05.0230, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTO ESTEVÃO - BA e como interessados MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator